Tribunal: STF
Processo: Rcl 87152
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Cassiano Augusto Genesini Richter da Silva alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao negar provimento ao agravo interno em recurso extraordinário (Processo n. 5287649-46.2023.8.09.0051), contrariado o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE 632.853 (Tema 485/RG).

Relata que, na origem, impetrou mandado de segurança objetivando anular questões da peça prática do 2º Concurso Público para Notários do Estado de Goiás, tendo em vista a inobservância do princípio da vinculação ao edital.

Afirma que, inicialmente, o Juízo de primeira instância concedeu a medida liminar para determinar a retificação das notas atribuídas pela banca examinadora e, com isso, permitir que o ora reclamante avançasse à terceira fase do certame (prova oral), na qual, inclusive, restou aprovado.  

Sustenta que o Tribunal reclamado, ao manter a sentença que denegou a segurança e revogou a medida liminar anteriormente deferida, acarretou sua indevida exclusão da lista de escolha das serventias extrajudiciais, contrariando a parte final da tese jurídica firmada no Tema 485 da Repercussão Geral, que autoriza o Poder Judiciário a reexaminar o conteúdo de questões de concurso público em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade. 

Requer, em síntese, o deferimento de medida liminar de suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a procedência do pedido para fins de cassação do ato reclamado.  

É o relatório. Decido.

2. Não assiste razão à parte reclamante.

Por meio desta reclamação, pretende-se acionar o Supremo Tribunal Federal para correção de suposta ilegalidade na aplicação da prova prático-discursiva de concurso público de provas e títulos destinado à outorga de delegações de notas e de registro do Estado de Goiás, cujo objeto teria extrapolado o conteúdo programático previsto em edital.  

Nesse contexto, o reclamante argumenta que o desrespeito ao princípio da vinculação ao edital configura manifesta ilegalidade ou inconstitucionalidade, hábil a autorizar a intervenção do Poder Judiciário no caso concreto, conforme tese jurídica do Tema 485/RG.

Apreciando a controvérsia, o Tribunal reclamado negou provimento ao agravo interno para manter a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, por considerar que o acórdão recorrido está em consonância com o decidido por esta Suprema Corte no Tema 485 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:

O recorrente interpôs Recurso Extraordinário, o qual teve seu seguimento negado com fulcro no Tema 485 do STF - RE n. 632.853/CE (mov. 120). 
A matéria versada no RE amolda-se, efetivamente, àquela apreciada no recurso paradigma indicado no julgado fustigado (Tema 485- RE n. 632.853/CE), em que a Suprema Corte manifestou-se definitivamente a respeito. Confira-se:
[...]
Por seu turno, o acórdão objeto deste Recurso Extraordinário (mov. 76), decidiu no mesmo sentido daquele estabelecido no recurso paradigma acima transcrito. Eis o teor da ementa do julgado deste Tribunal: 
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PEDIDO PREJUDICADO. CONCURSO PÚBLICO. OUTORGA DE DELEGAÇÃO DE NOTAS E REGISTRO DO ESTADO DE GOIÁS. ETAPA SUBJETIVA. PROVA ESCRITA E PRÁTICA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. OBSERVÂNCIA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. TEMA 485 DO STF. CONTROLE DE LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS FLAGRANTES. ISONOMIA ENTRE CANDIDATOS PRESERVADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Julga-se prejudicado o pleito de antecipação da tutela recursal quando o recurso está pronto para receber julgamento de mérito. 2. Não se exige que o edital seja analítico e pormenorizado, sendo, pois, suficiente a previsão de tópicos que englobem os temas exigidos nas questões da prova. 3. Na espécie, o conteúdo da Instrução Normativa n. 1.565/2015 da Receita Federal do Brasil corresponde à matéria que abarca a legislação relacionada aos Registros Públicos e ao Direito Notarial, cuja previsão encontra-se no anexo VI do edital do certame em tela. Precedentes específicos desta Corte de Justiça. 3. Na esteira da jurisprudência emanada do Supremo Tribunal Federal (Tema 485), é vedado ao Poder Judiciário, como regra, substituir a banca examinadora do concurso público para se imiscuir nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas, visto que sua atuação cinge-se ao controle jurisdicional da legalidade do certame. 4. Na hipótese dos autos, ausente direito líquido e certo, merece ser mantida a sentença que denegou a segurança, visto que não se vislumbra situação de manifesta ilegalidade a autorizar a intervenção do Poder Judiciário na formulação e correção da prova do indigitado concurso público, que aliás preservou a isonomia entre os candidatos. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
A par disso, mostra-se inviável a pretensão de reforma suscitada pelo agravante, pois o acórdão fustigado está em perfeita consonância com o paradigma julgado pela Suprema Corte, no tocante ao controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público. Logo, escorreita foi a aplicação do artigo 1.030, I, “a”, Código de Processo Civil. 
Isto posto, conheço em parte do agravo interno e, nesta parte, nego-lhe provimento. (eDoc. 13) (Grifei)

Verifica-se que, a partir do exame das circunstâncias do caso concreto, o TJ/GO concluiu que o conteúdo objeto de cobrança na etapa subjetiva (prova prática e discursiva) guarda correspondência temática com a legislação pertinente aos Registros Públicos e Direito Notarial, estando previsto no anexo VI do edital do concurso público em questão.

Em consequência, partindo das premissas fáticas estabelecidas no acórdão que denegou a segurança, cujo fundamento reside na ausência de patente ilegalidade ou vícios flagrantes cometidos pela banca examinadora, o órgão reclamado obstou o seguimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC, aplicando o pacífico entendimento jurisprudencial de que “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.  

Assim, sem adentrar ao exame do mérito da demanda originária e respeitada a cognição que é própria do instituto da reclamação, não se constata transgressão flagrante ao paradigma invocado.

É firme a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia, inocorrente na espécie (Rcl 26.093 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES; Rcl 28.328 AgR-segundo, Rel. Min. EDSON FACHIN; e Rcl 37.552 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA).

Por fim, para divergir do posicionamento adotado pela instância originária, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada em sede de reclamação constitucional, cujo instrumento não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. 

3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação. 

4. Publique-se. Intime-se. 

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente